Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUANN KIYOSHI DIAS EDOKAWA (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0708419-44.2020.8.07.0018 movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que revogou a liminar anteriormente deferida, que havia determinado o fornecimento do medicamento BLINCYTO BLIMATUMAB. Em suas razões recursais (ID 22849386), o agravante afirma que foi diagnosticado em outubro/2020, com LEUCEMIA LINBLÁSTICA B (CÂNCER NO SANGUE), doença maligna dos glóbulos brancos e que pleiteou o fornecimento do medicamento BLINCYTO (BLIMATUMAB), único medicamento que lhe proporcionará a remissão da doença, para posterior transplante de medula. Diz que se encontra internado na enfermaria da Hematologia do IGESDF (Hospital de Base), e que a liminar concedida foi, posteriormente, revogada pelo juízo a quo. Argumenta que seu estado de saúde é gravíssimo, que precisa fazer um transplante para não morrer, que tem irmão gêmeo compatível, mas precisa tomar o remédio para estabilizar os níveis hematológicos antes da realização do transplante. No mérito, ressalta que o extenso prazo de 30 dias para a remessa dos autos ao NATJUS pode causar-lhe grave dano e que o fornecimento do medicamento deve ser imediato. Ao final, pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência pleiteada e deferida inicialmente, para obrigar a parte agravada a custear, imediatamente, o medicamento BLINCYTO (BLIMATUMAB) – 21 ampolas, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$10.000,00, até o limite do valor do tratamento, ou caso julgue mais efetivo, sob pena de sequestro das contas do requerido. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça (ID 80474228). Em decisão (ID 22871797), deferi o pedido de liminar. Agravo interno apresentado (ID 23807443). Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 24693144). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto do recurso, face à reconsideração proferida no juízo de origem, que concedeu a antecipação de tutela (ID 24699419). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica de ID 83984801 dos autos sob referência, houve reconsideração da decisão agravada, em 19/02/2021: (...) De acordo com a consulta ao site da ANVISA, ID 80443351, o medicamento requerido é registrado sob o número 102400110019. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico, há “(...) risco de morte e progressão da doença”, ID 80443352. 1 _ Ante o exposto e assegurada a liminar deferida no agravo de instrumento no 0702996-26.2021.8.07.0000, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento BLINATUMUMAB (Blincyto), na forma prescrita pelo médico assistente, ID 80443352, PELO PRAZO DE SEIS MESES, contados do início do tratamento autorizado nesta liminar. A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida da paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 1.1 _ Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. 1.2 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. (...) Nesses casos, quando a decisão agravada é reconsiderada pelo magistrado de 1a instância, o agravo perde o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo interno apresentado e o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora